Tribunal: TJBA
Processo: 8036061-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036061-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: ELDA SOUSA PEREIRA E OUTROS (4) Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, TÉRCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL AGRAVADAS: VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTRAS (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE AÇÃO PLÚRIMA, ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 589, DO STJ. SIMILITUDE ENTRE AS DEMANDAS. VERIFICAÇÃO. MACROLIDE GERADORA DE PROCESSOS MULTITUDINÁRIOS. CONFIGURAÇÃO. DANO AMBIENTAL. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO DESACOLHIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8036061-63.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.